Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721240-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO G SQS 205 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. ALCANCE DE PARTE DO AUFERIDO PELA PARTE EXECUTADA À GUISA DE REMUNERAÇÃO. ALCANCE SUBSTANCIAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. NECESSIDADE. PENHORA. MODULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. INCREMENTO INDEVIDO DO CRÉDITO EXECUTADO DECORRENTE DE INDEVIDA RETENÇÃO DOS AUTOS PELO CAUSÍDICO DO EXEQUENTE. HIGIDEZ DAS CONTAS ELABORADAS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 5. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 6. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executada com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 7. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 6. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser realizada de forma sistemática e em consonância com o objetivo da salvaguarda e do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 7. Conquanto viável a constrição de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração para realização da obrigação que o aflige, a consumação da medida tem como pressuposto a observância, para sua modulação, de resguardo de montante suficiente para guarnecimento de suas necessidades materiais com dignidade, de molde a não impactar sua subsistência, tornando inviável que seja mantida a penhora que alcançara a quase integralidade da remuneração do devedor, deixando-o desguarnecido do necessário à sua subsistência digna, devendo, pois, a constrição ser modulada a percentual condizente com essa premissa. 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos XII, XXXV, XXXVI, XXXIX, LV, LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, bem como infringência aos princípios da inviolabilidade, da inafastabilidade da jurisdição, da segurança jurídica, da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa; b) artigos 3o, 7o, 8o, 492 e 525, inciso VII, § 11, todos do CPC, ao argumento de que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento teria ensejado nulidade em face do encurtamento de prazos legais, tendo em vista que teria sido determinada a penhora dos proventos da recorrente em favor do recorrido quando ainda estava fluindo o prazo recursal para a defesa da ora recorrente, o que teria ensejado afronta aos princípios da congruência, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência; c) artigos 505, 518, 519 e 525, inciso V, todos do CPC, porquanto entende que não teria ocorrido preclusão nem coisa julgada quanto à compensação de honorários advocatícios determinada pela sentença. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, bem como à multa por litigância de má-fé. A recorrente, por meio da petição de ID 37123045 formulou pedido de desentranhamento das contrarrazões apresentadas sob o argumento de não haver sido sanada a irregularidade de representação do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XII, XXXV, XXXVI, XXXIX, LV, LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Da mesma forma, o apelo deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, e 1022, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, 7o, 8o, 492 e 525, inciso VII, § 11, todos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 505, 518, 519 e 525, inciso V, todos do CPC, porque restou assentado no acórdão hostilizado que “as decisões arrostadas não trataram das alegações formuladas pela agravante acerca da quitação do crédito executado, do incremento indevido da dívida exequenda por encargos moratórios diante da retenção dos autos por largo período de tempo pelo advogado do agravado, da aferição da higidez das contas elaboradas, da violação da coisa julgada e da compensação do crédito. Destaca-se que aludidas questões já foram resolvidas durante o curso procedimental e estão acobertadas pela preclusão, não sobejando possível qualquer análise acerca da ilegitimidade do montante do débito exequendo. Com efeito, em consulta aos autos do cumprimento de sentença, afere-se que essa matéria fora objeto de exame pela decisão datada de 15.05.2020 que assentara que o pagamento parcial realizado pela agravante fora computado, sobejando o pagamento de débito (...). A questão dos honorários advocatícios foi devidamente decidida nos id 74684284, id 81049615 e id 70838578, não sendo possível decidir-se novamente sobre a matéria, sobretudo porque não demonstradas circunstâncias que justifiquem outra abordagem” (ID 330224459); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “já tendo sido apreciada, a matéria não poderia ter sido revista, por força da preclusão pro judicato (...)” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.757.346/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, quanto à condenação da recorrente por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, indefiro o pedido de desentranhamento das contrarrazões requerido pela recorrente, porque a irregularidade restou devidamente sanada por meio da petição de ID 36042674. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027